Tribunal: TJDFT
Processo: 0729384-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. GRATUIDADE DEFERIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Além de não se considerar a condição financeira do inventariante ou de cada um dos herdeiros de forma individual para aferição da gratuidade de justiça nas ações em que a parte seja espólio, deve-se analisar, não somente o valor dos bens a inventariar, mas também a liquidez imediata desse referido conjunto de bens deixados pelo falecido.

2. Havendo clara incapacidade do espólio em arcar com as custas processuais, ao se analisar os bens e as dívidas, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça.

3. Embora possível a concessão de gratuidade de justiça em qualquer tempo ou grau de jurisdição, os efeitos devem ser prospectivos, ou seja, ex nunc.

4. A parte ré/apelante não impugnou os documentos juntados pela autora/apelada, bem como não apontou nenhum descumprimento contratual, não apresentando, assim, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), razão pela qual impõe-se a manutenção da procedência dos pedidos autorais, reconhecida na sentença.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para deferir a gratuidade de justiça à parte ré/apelante.